Tribunal: TJMT
Processo: 1040942-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040942-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA - CPF: 062.085.821-48 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA - CPF: 062.085.821-48 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PAR
CIAL PROCEDENCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO JÁ EXCLUÍDA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PELA PARTE AUTORA DURANTE O PERÍODO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por dano moral ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de inscrição indevida de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, referente a contrato que alega nunca ter celebrado, tendo tomado conhecimento da negativação somente dois anos após sua exclusão, quando o banco apresentou o histórico em outro processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há dano moral indenizável quando a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes já havia sido excluída há mais de dois anos
antes
do ajuizamento da ação e a parte autora somente tomou conhecimento da
negativação após sua exclusão, por meio de documentos apresentados em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a instituição financeira não tenha comprovado a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, justificando a declaração de inexistência do débito, não há configuração de dano moral indenizável quando a negativação já havia sido excluída há mais de dois anos do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, presumido independentemente de prova do prejuízo, contudo, tal presunção parte do pressuposto de que a negativação esteja ativa e causando prejuízos ao consumidor no momento do ajuizamento da ação.

Não há como presumir a ocorrência de dano moral quando a parte autora não tomou conhecimento da negativação durante o período em que esteve ativa (aproximadamente 26 dias) e não comprovou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em decorrência dessa inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido e recurso do banco parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

Não configura dano moral indenizável a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes quando a negativação já havia sido excluída antes do ajuizamento da ação e a parte autora não tomou conhecimento da restrição durante o período em que esteve ativa, não
tendo comprovado prejuízo concreto decorrente da inscrição.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cíve
is
interposto
s
por
LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA
e
BANCO BRADESCO S.A.

contra a sentença
p
roferida na
Ação
de
Indenização por Dano

Mora
l

ajuizada
em face d
o

BANCO BRADESCO S.A.
,

que

julgou
parcialmente
procedente
s

o
s
pedido
s
da inicial
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao contrato n. 062085821000048CT, no valor de R$ 1.680,67 e condenar o

banco requerido
ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00, cujo valor da condenação deve ser pago de uma só vez, atualizado na forma do artigo 406, § 1o, do C
C
.

Ainda,
condenou o banco
ao
pagamento das custas
,
despesas processuais
e
verba honorária
, estes fixados
em 20% sobre o valor atualizado da condenação (CPC art. 85, §2o).

Em suas razões recursais, a autora
LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA
pleiteia, em síntese, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00, argumentando que o valor fixado na sentença é insuficiente para compensar o dano sofrido e para desestimular a prática de condutas semelhantes pela instituição financeira.

Sustenta, que o STJ adota parâmetros mais elevados para casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, citando precedentes que fixaram valores em torno de R$ 10.000,00.

Adicionalmente, requer o reconhecimento do dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido para solucionar o problema.

Por sua vez, o
BANCO BRADESCO S.A.
alega, em síntese, a necessidade de aplicação da Recomendação no 159/2024 do CNJ, por indícios de litigância abusiva e a ausência de interesse de agir da autora, por não ter demonstrado tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento da ação.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que a inscrição decorreu de informações regularmente transmitidas e que o apontamento foi baixado espontaneamente pelo próprio banco em prazo exíguo, o que revela zelo e boa-fé em sua conduta.

Afirma que a negativação teve duração de apenas quarenta dias e que a autora possuía outras restrições contemporâneas, o que mitiga qualquer alegação de abalo moral indenizável. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
adverso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

De todo o processado, não obstante as razões da apelação
da autora
,
assiste razão parcial ao banco quanto à inexistência de dano moral indenizável, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Conforme se extrai dos documentos, especialmente o extrato de Id.
326298409
, a negativação do nome da autora ocorreu em 08/07/2022, com data da dívida em 05/06/2022, vinculada ao contrato 062085821000048CT, no valor de R$ 1.680,67, tendo sido excluída em 03/08/2022, ou seja, aproximadamente 26 dias após sua inclusão.

Ademais, a autora somente tomou conhecimento da existência do gravame em 22/10/2024, conforme narrado na petição inicial, ou seja, mais de dois anos após a exclusão da negativação, quando o banco apresentou o respectivo histórico em outro processo judicial (autos no 1044307-33.2023.8.11.0002).

Nesse contexto, embora o banco não tenha comprovado a existência da relação jurídica que teria dado origem ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que justifica a declaração de inexistência do débito, não há
que se falar em
dano moral a ser indenizado
.

Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação, o débito já havia sido excluído dos cadastros restritivos de crédito há mais de dois
anos, não tendo a autora sequer tomado conhecimento da negativação durante o período em que esteve ativa. Somente veio a saber da inscrição indevida quando o banco apresentou o histórico de gravames em outro processo judicial.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova do prejuízo. Contudo, tal presunção parte do pressuposto de que a negativação esteja ativa e causando prejuízos ao consumidor no momento do ajuizamento da ação, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não tendo a autora tomado conhecimento de sua existência durante o período em que esteve ativa, não há como presumir a ocorrência de dano moral nessas circunstâncias.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO OCORRIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE NECESSÁRIO ABALO EMOCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07001824820218020075 Maceió, Relator.: Juiz Thiago Augusto Lopes de Morais, Data de Julgamento: 14/11/2022, 2a Turma Recursal da 1a Região - Maceió, Data de Publicação: 16/11/2022)
.

Assim, considerando que a negativação já havia sido excluída há mais de dois anos quando do ajuizamento da ação e que a autora não
tomou conhecimento
da restrição, bem como
não
comprovou ter sofrido qualquer prejuízo concreto em decorrência dessa inscrição indevida, não há
como imputar a ocorrência de
dano moral no
presente
caso
.

Por fim, em consulta ao sistema PJE e documentos, não se verifica a presença dos requisitos para a caracterização de litigância abusiva, conforme os parâmetros estabelecidos na referida recomendação, visto que a parte autora somente tomou conhecimento da restrição discutida nestes autos, por meio de documentos juntados pelo banco requerido durante o trâmite da ação n. 1044307-33.2023.8.11.0002.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
de LUCINEYA CARNEIRO DE ARRUDA LARA

e
dou parcial provimento
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A.
para reformar em parte a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025